Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência de fraude na formalização de contratos de renegociação de dívidas, realizados entre a apelada e a instituição bancária apelante, comprovada por meio de laudo pericial.
2. Ante a responsabilidade civil da instituição financeira de reparar os danos decorrentes da fraude na celebração de contrato bancário, que resultou em prestações mensais descontadas diretamente de benefício previdenciário da parte autora, pessoa idosa, resta configurada a ocorrência de dano moral.
3. Para a fixação do quantum da indenização por dano moral, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura adequada a condenação arbitrada no valor de R$ 5.000,00.
4. Recurso conhecido e não provido.